Tribunal: TJBA
Processo: 0123267-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0123267-16.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): SACHA CALMON NAVARRO COELHO, ANDRE MENDES MOREIRA, GUILHERME CAMARGOS QUINTELA, LETICIA ALVES SILVA GAMBIRASIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto nos autos de ação ordinária, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o direito ao creditamento de ICMS incidente sobre energia elétrica utilizada na prestação de serviços de telecomunicação. A Embargante aponta omissão quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e ao ressarcimento das despesas processuais por ela antecipadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do provimento integral do recurso de Apelação; e (ii) verificar se é cabível a condenação da parte vencida ao ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora. III. RAZÕES DE DECIDIR Omissão constatada no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que o provimento integral da Apelação caracteriza sucumbência total da parte Ré, impondo-lhe o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC. Incabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando que o recurso de Apelação foi provido, hipótese que não comporta a fixação de honorários recursais, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ. Verificada omissão no acórdão quanto à necessidade de ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, em conformidade com o art. 82, § 2º, do CPC, e com o art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011, que assegura o reembolso de tais despesas mesmo às pessoas jurídicas de direito público isentas de taxas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: O provimento integral do recurso de Apelação implica a sucumbência total da parte vencida, que deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se a sucumbência recíproca fixada na sentença. O art. 85, § 11, do CPC não autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso da parte contrária é provido. A parte vencida deve ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, ainda que seja pessoa jurídica de direito público isenta de taxas processuais, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, e do art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 82, § 2º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Félix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019; TJ-MT, EDcl nº 1005820-25.2019.8.11.0037, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 28.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0123267-16.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema . PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 10-871